Tribunal: TJDFT
Processo: 0011042-21.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 17a Vara Cível em cumprimento de sentença movido por CELSO PEREIRA SOARES e Outro(s), que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Alega que executado, ora agravante, que o feito deve ser extinto em razão da ilegitimidade ativa dos poupadores para execução do título judicial em questão. Argui a prescrição quanto ao direito de ação, dado o transcurso de mais de 20 anos entre o ajuizamento do feito de origem e os planos econômicos mencionados. Sustenta que a decisão interlocutória deve ser reformada porquanto os cálculos da contadoria judicial incluíram expurgos posteriores, dada a inexistência de condenação ao pagamento dos reflexos para os planos Collor I e II. Propugna também que o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser a citação na fase de cumprimento de sentença, asseverando que somente a partir daí haveria constituída a mora do agravante com a individualização e fixação do valor da condenação. Quanto à correção monetária, entende que para atualização dos índices deve ser utilizada como indexador o Índice de Correção Própria da Caderneta de Poupança (IRP), não o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Alude, ainda, a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo ID 9383230. É o relatório. DECIDO. De início, verifico que restam preclusas as alegações relativas à prescrição, inclusão de expurgos posteriores, termo inicial da incidência de juros de mora, utilização do indexador para correção monetária e à liquidação da sentença, todos objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente no dia 14/10/2015 (2015.00.2.028389-5 – ID 17279721 dos autos de origem). Todos os essas temas trazidos repetidas vezes pelo agravante nas diversas ocorrências que lhe permitiram alcançar a instância revisora denotam algum desprezo ou descuido com o sistema de preclusões processuais, ao que deve atentar-se às cominações potencialmente decorrentes de submeter sua conduta como atentatória à dignidade da justiça. Delimitando a matéria a ser enfrentada em face das preclusões no ponto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, resta somente o exame da questão atinente à alegada ilegitimidade dos poupadores não associados ao IDEC quando do ajuizamento da Ação Civil Pública que lastreia onde foi proferida a sentença o feito de origem. Nos termos do artigo 932, IV, b, incumbe ao Relator, monocraticamente, negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.438.263/SP, tema no 948, estabeleceu que “em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”. Ressalte-se que o acórdão definidor da referida tese transitou em julgado no dia 07/06/2025. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento diante de sua manifesta contrariedade à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n.o 1.438.263/SP, tema no 948, com fundamento nos artigos 527, I, e 557, caput, todos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora